Tribunal: TJDFT
Processo: 0701777-84.2022.8.07.0018
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0701777-84.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: INBRANDS S.A, TOMMY HILFIGER DO BRASIL S.A APELADO: SUBSECRETÁRIO DA RECEITA DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de apelação cível interposta por INBRANDS S.A e TOMMY HILFIGER DO BRASIL S.A contra sentença da 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do mandado de segurança impetrado contra ato do SUBSECRETÁRIO DA RECEITA DO DISTRITO FEDERAL, denegou a segurança (ID 36186208). Pretendem as impetrantes que seja afastada a cobrança do ICMS-DIFAL relativo às operações interestaduais que envolvem vendas ou remessas de mercadorias a consumidores finais não-contribuintes do tributo no Distrito Federal até 01/01/2023, ou, subsidiariamente, até 05/04/2022 ou, ainda, até que exista legislação distrital específica. Requerem também a restituição dos valores indevidamente recolhidos. Determinado o sobrestamento do processo, nos termos do art. 313, V, “a”, do Código de Processo Civil – CPC (ID 36292810). Deferido o pedido suspensão da exigibilidade dos créditos tributários referentes aos períodos de abril, maio, junho, julho, agosto e setembro de 2022 (IDs 40702792 e 43119982). As apelantes juntaram comprovantes de depósitos judiciais para garantia dos débitos em discussão referentes aos períodos de apuração de outubro, novembro e dezembro de 2022 (IDs 41789941, 42359080 e 43066457). Intimado a se manifestar sobre os documentos, o Distrito Federal informou que os depósitos judiciais realizados cobrem de forma integral os créditos tributários relativos aos CNPJs de raiz 09.054.385 e 15.505.664, em termos de DIFAL ICMS EC 87/15, referentes aos períodos 10/2022, 11/2022 e 12/2022. Afirmou também que foi suspensa a exigibilidade dos créditos relativos aos períodos citados (IDs 44192298 e 43488321). É o relatório do essencial. DECIDO. As apelantes apresentaram comprovantes de depósitos judiciais realizados para a garantia dos débitos de ICMS-DIFAL referentes aos períodos de apuração de outubro, novembro e dezembro de 2022 (IDs 41789941, 42359080 e 43066457). Intimado a se manifestar, o Distrito Federal confirmou que os depósitos realizados cobrem de forma integral os créditos tributários relativos aos períodos e que foi suspensa sua exigibilidade (IDs 44192298 e 43488321). Nos termos do art. 151, II, do Código Tributário Nacional – CTN o depósito do montante integral suspende a exigibilidade do crédito tributário. DEFIRO o pedido suspensão da exigibilidade dos créditos tributários inscritos em nome das apelantes (INBRANDS S.A - CNPJ: 09.054.385/0001-44 e TOMMY HILFIGER DO BRASIL S.A - CNPJ: 15.505.664/0001-80) referentes aos períodos de outubro, novembro e dezembro de 2022. Em consequência, fica o Distrito Federal impedido de praticar atos de cobrança, negar a expedição de certidões de regularidade fiscal e impor penalidades decorrentes do não recolhimento do tributo referente a tal período, sob pena de multa de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) por cada ato indevido. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 6 de março de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator